Tribunal: TJES
Processo: 5004145-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA
COATOR: 4 Vara Criminal da Comarca de Vila Velha ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004145-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VINCULADA AO CASO CONCRETO. MODUS OPERANDI VIOLENTO COMO INDICADOR DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE DOENÇAS GRAVES SEM PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva em ação penal por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, quadro de saúde incompatível com o cárcere e ausência de indícios de autoria. Postula a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e baseada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) analisar se o estado de saúde do paciente justifica a revogação da prisão; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da ausência de indícios de autoria pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade do crime, cometido com extrema violência, em via pública e à luz do dia, com presença de várias testemunhas, circunstâncias que evidenciam periculosidade do paciente e justificam a segregação para garantia da ordem pública.

4.
A jurisprudência admite que o modus operandi do delito, por si só, pode demonstrar risco concreto à ordem pública e legitimar a prisão preventiva (STJ, HC 578.196/SP).

5.

A prisão cautelar possui natureza instrumental, voltada à preservação da instrução criminal e da eficácia da aplicação da lei penal, bastando a presença dos requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), independentemente de eventual pena a ser futuramente imposta.

A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP (STJ, AgRg no HC 982022/SP).

6.
Não se verifica fundamentação genérica no decreto prisional, que se baseia em elementos objetivos, incluindo relatos de testemunha de identidade protegida e contexto fático que aponta risco concreto à ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

7.
Quanto ao quadro clínico alegado (cardiopatia, epilepsia, transtornos psicológicos e espectro autista), não há prova nos autos de que o sistema prisional seja absolutamente incapaz de fornecer tratamento adequado, inexistindo laudo oficial contemporâneo que comprove a incompatibilidade com o cárcere (STJ, RHC 187889/ES).

8.
Alegações de fragilidade nos indícios de autoria e versões alternativas dos fatos exigem dilação probatória e exame aprofundado, o que é incabível na via estreita do habeas corpus (STJ, HC 928519/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente quanto à gravidade real do delito e à periculosidade do agente.

2.
Condições pessoais ou comorbidades do paciente não justificam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, se ausente comprovação de incompatibilidade absoluta com o cárcere.

3.
A ausência de indícios de autoria não pode ser reconhecida em sede de habeas corpus quando depender de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 312; 319; 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 578.196/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06/10/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AgRg no HC 982022/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/03/2025, DJe 01/04/2025; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, RHC 187889/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024; STJ, HC 928519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02/04/2025, DJe 07/04/2025; TJES, HC 100210055941, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 23/03/2022, DJe 04/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004145-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a imputação de homicídio qualificado,
nos moldes do
art. 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, bem como a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Nesse flanco, aduz que a decisão de primeiro grau se apoia em depoimento de testemunha de identidade protegida, sem apresentar elementos objetivos sobre a periculosidade do paciente.

Ressalta, ainda, as condições de saúde do coacto, que seria portador de cardiopatia, epilepsia, transtornos psicológicos e do espectro autista (nível I), o que tornaria incompatível sua permanência no sistema carcerário.

Acrescenta, por fim, a ausência de indícios de autoria, reafirmando a insuficiência de provas.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em
análise
às
decis
ões
de primeira instância (ID 62065776 e ID 64111733),
estas
revela
m
que o decreto prisional foi fundamentado em elementos objetivos e vinculados ao caso concreto. A autoridade judiciária de piso considerou, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, que a segregação preventiva do paciente era necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado, executado com extrema violência e em local público, à luz do dia, com diversas testemunhas presentes, o que evidencia comportamento audacioso e alto grau de periculosidade.

A jurisprudência pátria reconhece que o
modus operandi
do delito pode, por si só, indicar risco concreto à ordem pública e justificar a prisão cautelar:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”

(STJ, HC 578.196/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma,
julgado em 06/10/2020,
DJe 17/12/2020).

Ademais, a
restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Noutro flanco, em apreciação às referidas decisões supracitada, verifico que o Juízo
a quo
asseverou a compatibilidade jurídica do decreto prisional com os fins cautelares previstos em lei. Ressaltou-se, inclusive, que não houve alteração fático-processual apta a ensejar a revogação da prisão, razão pela qual manteve-se a custódia do paciente.

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis do coacto não são, por si sós, suficientes para afastar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Este é o entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores:

“
Condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que justificam a prisão preventiva”.

(STJ, AgRg no HC 982022/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Quinta
Turma,
julgado em
26
/
03
/202
5
,
DJe 01/04/2025).

Diferentemente do alegado pela defesa, não houve fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do tipo penal. A decisão considerou o comportamento do agente, o contexto fático, os relatos colhidos nos autos, inclusive de testemunha de identidade protegida, e a demonstração concreta de ameaça à paz social, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, S
exta
T
urma
, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Dando prosseguimento à análise do presente
writ
, quanto ao quadro clínico alegado, inexiste nos autos prova oficial contemporânea que ateste a absoluta incompatibilidade entre as doenças mencionadas e o cumprimento da prisão cautelar. A documentação médica, embora apontada pela defesa, não possui, até o momento, verificação judicial quanto à suficiência para justificar a substituição da prisão por medida alternativa.

É pacífico o entendimento de que o ambiente prisional deve possuir estrutura para oferecer atendimento médico aos custodiados, não podendo a simples existência de comorbidades justificar, de forma automática, a revogação da prisão preventiva:

“
A alegação de doença grave do paciente não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, mas pode justificar o cumprimento da pena em regime domiciliar, desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não foi comprovado nos autos”.

(STJ, RHC 187889/ES, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Caso comprovada a inexistência de condições mínimas para o tratamento do paciente, cabe ao Juízo de Execução adotar as providências pertinentes, o que não é objeto da presente análise.

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta fragilidade dos indícios de autoria, mencionando-se, inclusive, ausência de reconhecimento do paciente pelas testemunhas, ausência de tatuagens semelhantes às descrições e alegações de que o paciente estava em outro local no momento dos fatos.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

No mesmo sentido, a própria decisão do Juízo de piso, no ID 64111733, expressamente reconhece que a fase instrutória sequer foi iniciada, o que inviabiliza qualquer juízo completo e definitivo sobre a responsabilidade penal do paciente, devendo o tema ser dirimido na instrução criminal e, eventualmente, pelo Conselho de Sentença, dada a natureza do procedimento do Tribunal do Júri.

Assim, ainda que a defesa apresente argumentos plausíveis, não cabe a este Egrégio Tribunal, neste momento e via sumária, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)